Tribunal: TJDFT
Processo: 0726466-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESPEJO. LIMINAR. FALTA PAGAMENTO. REQUISITOS. ARTIGO 59, §1o DA LEI DO INQUILINATO. CAUÇÃO REALIZADA PELO LOCADOR. CONTRATO PROVIDO DE GARANTIA LOCATÍCIA PELO LOCATÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. NÃO COMPROVADA.
1. A lei do inquilinato (lei n. 8.245/01), nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, para a concessão da liminar para desocupação do imóvel, em seu artigo 59, §1o, impõe dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel; e, ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da supracitada lei.
2. Na hipótese, embora o locador tenha prestado caução no valor equivalente a três meses de aluguel, o contrato também está garantido por caução prestada pelos locatários. Ademais, não restou cabalmente demonstrado o alegado inadimplemento dos locatários no valor apontado pelo locador, em razão de a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais estar sendo discutida pelas partes em outros autos e de os documentos acostados indicarem, em exame preliminar, o pagamento de parte dos débitos pelos locatários, apontados como inadimplidos.
3. Embora a jurisprudência deste Tribunal de Justiça preveja a possibilidade de concessão de liminar para despejo nas hipóteses em que a garantia prestada no início do contrato não seja mais capaz de garantir o montante da dívida, no caso, pairam dúvidas acerca do inadimplemento dos locatários e, ainda que estejam inadimplentes, qual seria o real valor da dívida, bem como se a caução locatícia estaria, nesta hipótese, aquém dos valores inadimplidos, razão pela qual a liminar de despejo não deve ser concedida.
4. Recurso conhecido e provido.